Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-57.2015.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-57.2015.8.14.0002

APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

APELADO: MARIA LUCIA GEMAQUE DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Lúcia Gemaque de Castro. A sentença reconheceu a inexistência da dívida, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.880,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por suposta violação ao princípio da colegialidade e descabimento do julgamento unipessoal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de realização de perícia grafotécnica, anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC/2015, quando a tese recursal contrariar jurisprudência dominante do STF, STJ ou do próprio tribunal, hipótese verificada no caso, uma vez que a jurisprudência pacífica reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) em casos de inscrição indevida em cadastros restritivos (STJ, Súmula 479).

A alegada ofensa ao princípio da colegialidade não se sustenta, pois a própria legislação processual autoriza o julgamento monocrático com posterior reapreciação pelo colegiado por meio de agravo interno, mecanismo que assegura a plenitude do contraditório e da ampla defesa.

Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo de origem, com base no art. 370 do CPC/2015, indefere prova técnica considerada desnecessária diante da evidência documental de falsificação grosseira, identificada por divergência entre assinaturas e dados pessoais da autora e os constantes no contrato impugnado.

A dispensa da perícia grafotécnica foi devidamente fundamentada, considerando-se a suficiência da prova documental para o julgamento da lide, em conformidade com o poder instrutório do juiz e com precedentes do TJPA e do STJ que admitem o julgamento antecipado em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode negar provimento à apelação monocraticamente quando o recurso contrariar jurisprudência dominante do STF, STJ ou do tribunal, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC/2015.

A possibilidade de agravo interno contra decisão monocrática afasta a alegação de violação ao princípio da colegialidade.

A perícia grafotécnica pode ser indeferida pelo juízo quando a falsificação dos documentos for grosseira e evidenciada por outros elementos dos autos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, sendo desnecessária prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único; 371; 932, IV, "a"; 1.021, §2º; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 568; STJ, REsp 1.059.663/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.11.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1694224/MG; STJ, AgInt no AREsp 1595856/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR; TJPA, Ap. Cív. 0805042-13.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000042-57.2015.8.14.0002, oriundo da Vara Única da Comarca de Afuá, em que figuram como recorrente MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADO e como recorrida MARIA LÚCIA GEMAQUE DE CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADO contra decisão monocrática lançada ao Id. 27892745, que negou provimento à apelação cível por ele manejada contra sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Lúcia Gemaque de Castro.

A sentença recorrida (Id. 27892745) julgou
procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito atribuído à autora, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais)
, com incidência de
juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação
, além de custas e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais (Id. 28572241), o agravante alega, em síntese:
(i) cerceamento de defesa, porquanto não teria sido realizada a prova pericial grafotécnica antes do julgamento, a qual fora anteriormente deferida pelo juízo de origem;
(ii) contradição entre decisão interlocutória que havia determinado a produção da perícia (Id. 61889852) e a sentença proferida sem intimação prévia para manifestação das partes;
(iii) impossibilidade de julgamento monocrático, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC/2015;
(iv) necessidade de apreciação colegiada do recurso, com vistas a eventual acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que o recurso de apelação seja submetido ao crivo do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Em contrarrazões apresentadas ao Id. 29375523, a recorrida sustenta:
(i) a validade da decisão monocrática, com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015, em razão de a matéria recursal confrontar entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal sobre a configuração do dano moral in re ipsa em hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes;
(ii) a ausência de cerceamento de defesa, por ser evidente a falsificação grosseira da assinatura constante dos documentos apresentados pela ré, sendo desnecessária a produção de perícia grafotécnica nos termos do art. 370 do CPC/2015;
(iii) que os documentos identificados nos autos (Ids. 61889851, 61889853, 109217260 e outros) comprovam divergência de dados e fotografias entre a autora e a suposta contratante, o que justificaria o julgamento antecipado da lide;
(iv) a manutenção da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou o fundo ao pagamento de indenização compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Ao final, pugna pelo
não provimento do agravo interno
, com a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, no percentual de 5% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado por meio do Agravo Interno restringe-se a duas teses centrais:
(i)
a alegação de nulidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo agravante, sob o fundamento de que a matéria recursal não se enquadraria nas hipóteses do art. 932, IV, do CPC/2015; e
(ii)
a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica, a qual teria sido anteriormente deferida pelo juízo de origem.

Passo à análise.

I – Da alegada nulidade da decisão monocrática

Sustenta o agravante que a decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento à apelação cível, padece de nulidade por afronta ao art. 932, IV, do Código de Processo Civil, porquanto não estaria caracterizada nenhuma das hipóteses legais que autorizam o julgamento unipessoal da matéria.

A alegação, no entanto, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 932, IV, alínea "a", do CPC/2015, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, hipótese verificada no presente caso.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito enseja dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo, conforme preconizam a Súmula 479 do STJ e o precedente do REsp 1.059.663/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.11.2009.

Além disso, a Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno (
Súmula 568/STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”).

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses legais não configura qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim
instrumento de racionalização e eficiência processual
, com amparo tanto na legislação processual (arts. 932 e 1.011 do CPC) quanto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – Da alegação de cerceamento de defesa

A parte agravante sustenta que a sentença de primeiro grau violou o devido processo legal ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova grafotécnica previamente determinada, o que configuraria cerceamento de defesa.

A tese também não merece guarida.

De fato, consta nos autos que foi inicialmente deferida a realização de prova pericial grafotécnica (Id. 61889852), tendo sido determinada a remessa dos autos ao Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. Todavia, por razões administrativas da instituição pericial, a prova não foi efetivada. Em momento posterior, o juízo a quo, diante dos documentos acostados aos autos e
mediante exame visual das assinaturas e documentos pessoais
, concluiu pela
falsidade grosseira
dos documentos apresentados pela parte ré, especialmente considerando as divergências visíveis quanto às assinaturas e aos dados identificadores da suposta contratante (nome do pai, fotografia, entre outros), optando, com base no art. 370 do CPC, por indeferir a realização da perícia grafotécnica.

É consabido que o magistrado detém poder-dever de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelece o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ademais, conforme o art. 371 do mesmo diploma, o juiz apreciará a prova constante dos autos livremente, indicando na sentença os motivos que formaram o seu convencimento.

Neste caso, os fundamentos expendidos na sentença revelam-se suficientes para demonstrar que o juízo de origem se valeu de raciocínio lógico, ancorado na prova documental disponível, tendo motivado adequadamente a dispensa da produção da prova técnica inicialmente deferida. Tal proceder encontra-se em conformidade com precedentes desta Corte (TJPA - Ap. Cív. 0805042-13.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024) e do STJ (AgInt no AREsp 2546441/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19/06/2024).

Não se identifica, portanto, qualquer nulidade apta a macular o julgamento antecipado da lide, tampouco ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, já que houve análise do conjunto probatório já constante dos autos, em especial das provas documentais, suficientes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR APLICÁVEL IN CASU. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. RÉU QUE JUNTA FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSINADA PELO AUTOR. CONSTATADA ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. ARTIGO 14 DO CDC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FORMA A ENSEJAR A REPARAÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08050421320198140051 18937758, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição do indébito, fundada em descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado. O autor alegou fraude na celebração do contrato, cuja assinatura não lhe pertencia, requerendo declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre o autor e o banco apelado quanto ao contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se o desconto não autorizado em benefício previdenciário gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade por falhas na prestação de serviços.

A divergência evidente entre a assinatura no contrato e aquela constante dos documentos pessoais do autor caracteriza falsificação grosseira, tornando desnecessária a perícia grafotécnica.

Cabia ao banco apelado o ônus da prova da validade da contratação, sobretudo após a impugnação da assinatura e a inversão do ônus probatório, não tendo logrado êxito em demonstrar a regularidade da relação contratual.

Comprovada a inexistência da relação jurídica e a indevida cobrança, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art . 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, nos termos da jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS).

O desconto indevido em proventos de aposentadoria configura falha grave na prestação de serviço bancário, capaz de ensejar abalo moral presumido, devendo ser compensado por meio de indenização, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A divergência evidente entre assinaturas autoriza o reconhecimento de falsificação grosseira, sendo desnecessária perícia grafotécnica.

A ausência de prova da validade do contrato impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes.

A repetição do indébito em dobro é devida quando verificada cobrança indevida decorrente de falha na prestação de serviços, independentemente de má-fé.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, presumido pela gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0713063-35 .2017.8.07.0018, Rel . Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 21.10 .2021; TJSP, RI 1002961-15.2021.8.26 .0048, Rel. Des. José Augusto Nardy Marzagão, j. 20 .06.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001042020208140057 27166850, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante da ausência de argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a manutenção da decisão monocrática impõe-se como medida de rigor.

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo agravante.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 01/12/2025